Tribunal: TJMT
Processo: 0014386-51.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014386-51.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. - CNPJ: 07.273.677/0002-23 (EMBARGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. - CNPJ: 07.273.677/0002-23 (REPRESENTANTE), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (REPRESENTANTE), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED no 0014386-51.2016.8.11.0015 - ID no 3424973

AGRAVANTE
: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
: A V DE BIASSIO (EMPÓRIO AGRÍCOLA) e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presentes os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC/15, principalmente na fixação das verbas de sucumbenciais, vez que, não havendo condenação, descabe a fixação da verba honorária sobre o seu valor.

Assim, julgado improcedente o pedido com inversão do ônus da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor corrigido da causa, ante a inexistência de condenação.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0014386-51.2016.8.11.0015 - ID no 3424973

AGRAVANTE
: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
: A V DE BIASSIO (EMPÓRIO AGRÍCOLA) e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA (incorporadora da CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA)
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 34246973
, objetivando o aclaramento do v. acórdão de
ID no 33096991
proferido no
Recurso de Apelação no 0014386-51.2016.8.11
.0015
interposto contra
A V DE BIASSIO (EMPÓRIO AGRÍCOLA) e OUTROS.

Em suma, aduz a embargante que a sentença singular
julgou procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – Código 277267
, condenado a parte requerida, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC/15
.

Assevera que em
grau de recurso
, a sentença “
a quo
” foi reformada de modo que a ação acima nominada foi
julgada improcedente
, com
inversão do ônus de sucumbência
.

No mais, pondera que com a reforma da sentença, a questão relativa aos honorários advocatícios acabou por torná-los inexequíveis ou sem valor, sob o argumento de que não havendo mais condenação a servir de base para o cálculo, já que os danos morais foram afastados, a inversão do ônus da sucumbência teria como resultado zero, razão pela qual, pretende que a condenação seja nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC/15
, tendo como base o valor causa de R$-558.012,47 (quinhentos cinquenta e oito mil, doze reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizada.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para o fim de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento), os quais deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC e não mais sobre o valor da condenação, posto não mais existir.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, conforme ID no 36145987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0014386-51.2016.8.11.0015 - ID no 3424973

AGRAVANTE
: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

AGRAVADOS
: A V DE BIASSIO (EMPÓRIO AGRÍCOLA) e OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, de fato houve um vício no julgamento que deve ser sanado.

Isto porque, a sentença singular proferida na demanda principal (
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
)
julgou procedente
o pedido inicial do autor, ora embargado, oportunidade em que impôs à ré, ora embargante, o pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
. Em sede de apelação, a sentença foi reformada para
julgar improcedente a ação
.

No entanto, o acórdão embargado limitou-se a declarar a
inversão do ônus da sucumbência
, sem, contudo, se atentar que com a reforma da sentença inexiste condenação.

Diante da condenação inexistente, a apelante/embargante opôs os presentes embargos de declaração, requerendo que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o valor dado à causa.

Pois bem.

Vale salientar que configurada no acórdão a deficiência acerca da fixação dos honorários advocatícios, incumbia ao vencedor saná-la por meio do recurso adequado e em tempo oportuno, como o fez a embargante ao opor os embargos de declaração em tela.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA PELO TRIBUNAL - ACÓRDÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA. 1. O título judicial exequendo, consubstanciado em acórdão que reforma a sentença condenatória para julgar improcedente o pedido e determinar a inversão dos ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios haviam sido fixados mediante percentual sobre o valor da condenação, não tem o condão de viabilizar a execução das verbas honorárias nos termos expressos na sentença prolatada pelo juízo singular. Nesse caso, a mera inversão do ônus sucumbencial importa a execução de verba honorária fixada sobre o valor da condenação em demanda sem condenação.
2. configurada no acórdão a deficiência acerca da fixação dos honorários advocatícios, incumbia ao credor saná-la por meio do recurso adequado e em tempo oportuno, sob pena de ver impossibilitada a pretendida execução
. 3. apelo provido para acolher os embargos à execução."
(TJ-DF - APL: 1061096420038070001 DF 0106109-64.2003.807.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/03/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2009, DJ-e Pág. 54)

Desta forma, visando sanar o vício apontado, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, última figura.

Assim sendo, onde se
lê
no v. acórdão: “No mais, inverto o ônus de sucumbência”,
leia-se
: “No mais, inverto o ônus da sucumbência, todavia, diante do provimento do recurso para julgar improcedência da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, última figura, ante a inexistência de condenação. ”

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração
para sanar o vício existente com relação à verba de sucumbência, de modo que, onde se
lê
: “No mais, inverto o ônus de sucumbência”,
leia-se
: “No mais, inverto o ônus da sucumbência, todavia, diante do provimento do recurso para julgar improcedência a ação, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, última figura, ante a inexistência de condenação.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020